Tribunal: TJDFT
Processo: 0725651-41.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, ao fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora da devedora, pois a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual retornou com a anotação “não procurado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a anotação “não procurado”, é apta a comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e do Tema Repetitivo 1.132/STJ; (ii) estabelecer se o princípio da primazia do julgamento de mérito autoriza o afastamento da extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de comprovação válida da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora do devedor fiduciante configura requisito indispensável para o ajuizamento e o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo ser formalmente comprovada por notificação extrajudicial ou protesto do título, conforme Súmula 72 do STJ e art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.
4. A mora, embora se caracterize automaticamente (mora ex re) com o simples vencimento da obrigação não adimplida em contratos de financiamento com parcelas prefixadas (art. 397 do Código Civil), exige comprovação formal específica na ação de busca e apreensão, em razão do rito célere e gravoso previsto no Decreto-Lei no 911/69, que impõe garantia mínima de ciência ao devedor sobre o inadimplemento qualificado.
5. O Tema Repetitivo 1.132/STJ firma a tese de que, para a comprovação da mora, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros, mas parte da premissa de que houve tentativa de entrega da correspondência no domicílio do devedor.
6. A anotação “não procurado” aposta no aviso de recebimento indica que a correspondência permanece retida na agência dos Correios, sem comprovação de que tenha efetivamente saído para entrega no endereço contratual, o que afasta a presunção de ciência do devedor e distingue a situação das hipóteses contempladas na ratio decidendi do Tema 1.132/STJ, como “ausente”, “mudou-se”, “insuficiência de endereço” ou “extravio do aviso de recebimento”.
7. A devolução da notificação com a rubrica “não procurado” revela falha na cadeia de comunicação que obsta o acesso do devedor à correspondência, de modo que o ônus decorrente dessa ineficácia não se transfere ao fiduciante, incumbindo ao credor adotar outros meios idôneos de constituição em mora, inclusive o protesto do título, após o esgotamento das vias ordinárias de localização.
8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consolida entendimento no sentido de que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora do devedor fiduciante, impondo distinguishing em relação ao Tema 1.132/STJ e conduzindo à extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual específico.
9. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a exigência de comprovação prévia da mora, por se tratar de requisito de ordem pública para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão; ausente essa condição, é correta a manutenção do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
10. Diante de o autor, mesmo intimado para emendar a inicial, não juntar prova idônea da constituição em mora, permanece não suprida a condição de procedibilidade da ação, devendo ser mantida, integralmente, a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora do devedor fiduciante, por não evidenciar tentativa efetiva de entrega da correspondência no endereço contratual.”; “2. A hipótese de devolução da notificação com a rubrica “não procurado” configura distinguishing em relação ao Tema 1.132 do STJ, que pressupõe o envio da correspondência com tentativa de entrega no domicílio do devedor.”; “3. A ausência de comprovação válida da mora impede o regular processamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, impondo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 485, IV, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo no 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS); STJ, AREsp no 2.680.536/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 17.09.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.138.714/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.418.430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.524.345/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 15.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1947989, 0725497-57.2024.8.07.0003, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1935700, 0720807-82.2024.8.07.0003, 5a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 06.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1935688, 0703147-72.2024.8.07.0004, 5a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 30.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1928547, 0722910-62.2024.8.07.0003, 6a Turma Cível, j. 25.09.2024, DJe 14.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1997860, 0710746-56.2024.8.07.0006, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025, DJe 23.05.2025.